Tribunal: TJMT
Processo: 1006513-81.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006513-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), EULALIA BALDUINO FERREIRA - CPF: 522.875.481-49 (AGRAVANTE), ALECIO FUGIR DE LIMA - CPF: 801.761.941-34 (AGRAVANTE), WILDES TADEU DE CARVALHO - CPF: 230.159.261-87 (AGRAVANTE), ELIZANDRA CRISTINA DA SILVA ROCHA CAIS - CPF: 047.055.261-12 (AGRAVANTE), GERALDO XAVIER GRUNWALD - CPF: 021.680.651-87 (AGRAVADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 561 DO CPC – DECISÃO COERENTE COM A FASE PROCESSUAL –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Em cognição sumária, se comprovados em audiência de justificação prévia a posse anterior, o esbulho pelo réu e a respectiva data, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a liminar, por ser totalmente coerente com a fase processual em que foi proferida.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada na Ação de Reintegração de Posse n.

1015415-65.2021.8.11.0041, cujo objeto é a Fazenda Servo, com 320 hectares, localizada a 11km do município de Santo Antônio do Leverger-MT, sentido Barranco Alto, com acesso pela Rodovia asfaltada MT-040, matrícula n. R.1/39.986 do livro 2 do 5° Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá, sob o fundamento de invasão pelos réus em m
arço/abril de 2021.

Os agravantes aduzem que o autor não comprovou a posse anterior e na audiência de justificação alterou a versão dos fatos narrados na inicial e a causa de pedir diante das alegações que trouxeram na contestação.

Argumentam que na audiência as testemunhas do agravado afirmaram que a Fazenda era utilizada como base para outra propriedade, e que no período da cheia o gado era deslocado para a área em litígio, o que não teria constado na inicial.

Ressaltam que não conhecem o local, tampouco o nome do Rio que percorre a região.

Assinalam que a versão apresentada é incoerente pois as imagens anexadas no processo pelo agravado não mostram a presença de bovinos naquela localidade.

Acrescentam que o levantamento pedagógico realizado por profissional habilitado demonstra que, ao contrário do que disse o agravado, o imóvel no período de chuva também permanece alagado.

E mais, que as cercas, diferentemente do que declarou a testemunha, não estão destruídas, e, sim, intactas, como revelariam as fotos juntadas nos autos.

Destacam que, mesmo com alguma precariedade, estão instalados no imóvel e trabalham na terra para o próprio sustento.

Tutela recursal indeferida (ID.164006692).

Contraminuta no ID.167204652, pelo não provimento do Recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar por ausência de interesse público a legitimar sua intervenção
(ID. 171086652)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

As preliminares suscitadas pelo agravado na contraminuta se confundem com o mérito, por isso a análise será em conjunto.

Designada a audiência de justificação de posse - sem insurgência - na fase em que se encontrava os autos foram inquiridas as testemunhas arroladas pelas partes.

Glauco, Ademar e Ivo, testemunhas do agravado, afirmaram que todos da região de Santo Antônio sabiam que a área em litígio pertencia a ele (agravado), sempre foi cercada e usada como base de remanejamento do gado na época da cheia, e havia muitas pessoas invadindo e construindo casas de lona no local.

Glauco, veterinário contratado pelo agravado, confirmou de forma minuciosa no minuto 06.53 que o imóvel estava cercado, pois havia passado ali dias antes da invasão; no minuto 11.40, que o agravado usava a propriedade invadida para remanejar gado até mesmo para desmame de bezerro; no minuto 16.32, que a terra era usada para levar o gado da outra Fazenda do agravado para lá na época da cheia, para desmame de bezerro e recriação de novilhas.

A proteção possessória foi deferida na sequência ante a comprovação satisfatória da presença dos requisitos elencados no artigo 561 do CPC.

O juízo de origem destacou também que as testemunhas arroladas demonstraram o esbulho ocorrido em março/abril de 2021 e o ajuizamento da Ação a menos de ano e dia desse ato, bem como que os documentos anexados pelos agravantes/réus não atestam a ocupação legalizada.

Em Agravo de Instrumento, compete ao Tribunal de Justiça apenas analisar se a decisão recorrida é abusiva ou teratológica, o que não se constata no caso concreto.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS – PODER DISCRICIONÁRIO DO JULGADOR – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. I. O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis limitando-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão fustigada. 2. O deferimento ou denegação da tutela antecipada reside no poder discricionário do julgador e poderá ser reformada apenas quando constar ilegalidade, abusividade ou teratologia. Do contrário, a decisão deve ser mantida. Recurso conhecido e desprovido
. (ARESP n. 1.319.563-GO, monocrática proferida em 1º-8-2018, Rel. Min. Moura Ribeiro).

O
decisum
ora impugnado não comporta alteração, visto que, como já mencionado, foi proferido depois da audiência de justificação de posse em que ficaram satisfatoriamente comprovados os critérios descritos no art. 561 do CPC, e, ademais, os agravantes confessaram expressamente o esbulho.

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023